Tribunal: TJDFT
Processo: 0015182-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Eireli dissolvida. Ausência de liquidação formal. Subsistência da personalidade jurídica. Extinção do processo descabida. Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Apelo parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ao fundamento de que a devedora, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, teria sido extinta voluntariamente.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença terminativa, que, considerando ser descabido o redirecionamento da execução em desfavor da titular da Eireli dissolvida porque não comprovada a distribuição de patrimônio ativo remanescente, concluiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, concernente à capacidade processual da pessoa jurídica extinta.
III – Razões de decidir
3. A extinção da pessoa jurídica não decorre do ato voluntário de dissolução pelos sócios, mas, sim, da averbação do encerramento da liquidação. Inteligência dos arts. 51 e 1.109, do Código Civil.
4. Subsistindo a personalidade jurídica para todos os efeitos legais até que se ultime a liquidação, não se verifica a perda da capacidade processual ou a falta de quaisquer outros pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Eventual ausência de bens penhoráveis da Eireli conduziria à suspensão do processo até a consumação da prescrição intercorrente, e não à extinção imediata.
6. Ainda, por subsistir a personalidade jurídica, é cabível, em tese, a sua desconsideração, se demonstrados os requisitos próprios.
7. A análise definitiva sobre a existência do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, constitui o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja resolução deve se dar após a citação do sócio e a conclusão da sua instrução.
8. Portanto, tendo o credor indicado os fatos que evidenciam indícios do abuso da personalidade jurídica, mostra-se precipitado o indeferimento sumário do incidente.
IV – Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 51 e 1.102 e seguintes; e CPC, arts. 133 e seguintes, e 921, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720316-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/1/24; e TJDFT, AGI 0708055-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 3/11/23.